Tribunal: TJES
Processo: 0000838-98.2020.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000838-98.2020.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MANOEL ANTONIO DOMINGOS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0000838-98.2020.8.08.0015

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: CARLOS HUMBERTO GUANANDY, MANOEL ANTONIO DOMINGOS

JUIZ SENTENCIANTE: LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO SERVIDOR EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDICIONANTE DE REEQUILÍBRIO DA GESTÃO FISCAL DO PODER JUDICIÁRIO COMO REQUISITO PARA O PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS DECORRENTES DE PROMOÇÃO FUNCIONAL. OBSERVÂNCIA DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AJUSTAR O FATOR CORREÇÃO MONETÁRIA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS ajuizada por
CARLOS HUMBERTO GUANANDY, MANOEL ANTONIO DOMINGOS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual narram os autores, na qualidade de servidores efetivos do Poder Judiciário capixaba, pretendem que o ente público seja condenado ao pagamento das verbas retroativas referentes à promoção funcional do ano de 2016.

Em contestação (pág. 53/65 do vol 001 do arquivo digital), o Estado alega, em suma, que a parte autora não faz jus ao pagamento das diferenças salariais reclamadas, na medida em que o não pagamento dos efeitos financeiros relativos às promoções foi um ato legal, emanado pela autoridade competente, no estrito cumprimento do disposto no art. 1º, da Lei Estadual n. 10.470/2015. Assevera que, se existe norma legal que veda o pagamento (efeitos financeiros) perquirido pela parte autora, a improcedência total de sua pretensão é medida que se impõe.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (pág. 40/43 do vol 002 do arquivo digital), cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido contido na Inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a PAGAR aos Autores CARLOS HUMBERTO GUANANDY E MANOEL ANTONIO DOMINGOS, os valores relativos à promoção funcional correspondente ao período de 01/07/2016 a 07/11/2016, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e que, ainda, deverá ser acrescido de Juros de mora a partir da citação do requerido. na forma do anigo I'-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, e, via de consequência, leso lvo 0 mín &o nos lermos do artigo 4&57, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por compor os vencimentos, DECLARO as verbas a serem recebidas como crédito de natureza alimentar remuneratória, para os fins pretendidos.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado (pág. 48/56 do vol 002 do arquivo digital), afirmando que a sentença merece reforma, pois a pretensão autoral afronta diretamente o art. 1º, da Lei Estadual n. 10.470/2015, cuja constitucionalidade foi declarada pelo E. TJES, além de precedente do STF no julgamento da ADI 5660/ES. Asseverou, ainda, que o julgado, ao afastar a aplicação da norma, viola diretamente a reserva de plenário para a declaração de sua inconstitucionalidade. Por fim, requereu, caso mantida a condenação, que os valores sejam atualizados pelos índices previstos no Tema 810 do STF.

Os autores apresentaram contrarrazões ao ID 9128439, ocasião em que pleitearam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de preparo, nos termos do art. 20, inciso V da Lei n. 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, mas adianto, desde já, que entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença recorrida.

Quanto às matérias debatidas no recurso, somente aquela que diz respeito ao índice de correção monetária é a que prospera. Explico.

Rememorando sucintamente os fatos, a presente demanda versa sobre pedido de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de valores retroativos, referente à promoção de servidores efetivos do Poder Judiciário do TJES do ano de 2016.

Pois bem.

Cumpre colacionar, de início, o Acórdão referente ao Mandado de Segurança n. 0036097-44.2016.8.08.0000, o qual autorizou a promoção dos servidores públicos vinculados ao Tribunal de Justiça Estadual, proferido nos seguintes termos:

TRIBUNAL PLENO A C Ó R D Ã O Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 Impetrante:Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário - Sindijudiciário A. coatora: Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Relatora:Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos.
4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de setembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017). (grifei).

O ato de promoção dos autores foi reputado válido, por meio de acórdão transitado em julgado, de modo que, não restam dúvidas acerca do direito ao recebimento das diferenças remuneratórias no interregno indicado, condicionando o pagamento a existência de disponibilidade financeira, nos termos previstos no Acórdão referenciado, que já restou superada desde setembro de 2018, conforme reconhecido no próprio recurso manejado (vide pág. 52 do vol. 002 - arquivo digital).

Reforço, ainda, que ao contrário do argumentado pelo recorrente (fl. 51/52), ainda que a ADIN 5606/ES tenha declarado constitucional o art. 1º, da Lei n. 10.470/2015, que determinou a suspensão das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo até reequilíbrio da gestão fiscal, em nada alteraria a conclusão adotada na r. sentença. Isso porque pouco importa, no caso, o reconhecimento da constitucionalidade da lei estadual n. 10.470/2015, posto que, como já consignado acima, o direito ao recebimento das indicadas verbas remuneratórias decorre da efetivação da promoção determinada em sede de mandado de segurança, ato judicial este que permanece inalterado.

Em outras palavras, como também destacado pelos recorridos em contrarrazões (ID 9128439 – pág. 05), a lei foi reconhecida como constitucional porque seria razoável suspender os efeitos financeiros da promoção como medida de austeridade (ratio decidendi da ADI 5606), a suspensão encontra termo quando demonstrada suficiência de recurso financeiros (‘enquanto não houver reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder’).

Em nenhum momento a sentença negou eficácia ou declarou a inconstitucionalidade da norma, mas, tão somente, reconheceu o direito à cobrança dos valores determinados em sede de mandado de segurança, em obediência à coisa julgada material no caso, haja vista que o mandado de segurança não se presta à cobrança de valores.

Portanto, não houve ofensa ao princípio da reserva de plenário, seja pelo juízo a quo, cuja norma nem sequer se aplica, seja por esta Egrégia Turma Recursal, haja vista que em nenhum momento está sendo declarada ou reconhecida indiretamente qualquer tipo de inconstitucionalidade, nos termos sustentados pelo recorrente.

Por fim, no que diz respeito a irresignação a respeito da atualização dos valores devidos, entendo que assiste razão ao recorrente, visto que deverá ser observado àquele definido no Tema 810 do STF, ou seja, até 08 de dezembro de 2021 e, a partir desta data, incidirá a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC n.113/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que sobre os valores a serem pagos pelo Estado, deve incidir a correção monetária pelo IPCA-E na data de cada vencimento e juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, devendo ambos serem substituídos pela SELIC após a entrada em vigor da EC 113/2021. Sem condenação em custas e honorários face ao resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)